Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. J&B VIAGENS E TURISMO. J&J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio. Compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações judiciais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país.
5. Nos termos do CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II, as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos.
6. “São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial” (CC, art. 318). A venda de dólar ao consumidor considera o câmbio do dia.
7. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade.
8. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado".
9. Recursos conhecidos e não providos.